Tribunal: STF
Processo: AI 92309
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-27
Data de publicação: 1983-09-27

Ementa:
INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO COM ERRO DE GRAFIA DO NOME DO ADVOGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
GRAFIA ERRONEA DO PRENOME DO ADVOGADO NA INTIMAÇÃO DA PAUTA DO
JULGAMENTO, COM TROCA DE UMA LETRA: AREOVALDO, QUE E O CERTO, E NÃO
AEROVALDO.
EM SE TRATANDO DE INTIMAÇÃO, INCIDE, NA HIPÓTESE, O OBICE DO
ART-325, VII, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PELO
QUE DESCABE O EXTRAORDINÁRIO POR FALTA DE OCORRENCIA DE ALGUMA DAS
RESSALVAS CONTIDAS NO "CAPUT" DO MESMO ARTIGO, E SE E CERTO QUE NÃO
HOUVE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA PARA VER ULTRAPASSADO O OBICE
REGIMENTAL.
O MEIO PROCESSUAL HÁ DE SER OUTRO.
PRECEDENTES.